Tribunal: TJDFT
Processo: 0722424-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO EVIDÊNCIA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VALOR DESPROPORCIONAL. AFASTAMENTO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Uma vez que a Recorrente não demonstrou, com a segurança necessária, as ilegalidades apontadas na avença celebrada entre as partes, afigura-se prudente aguardar a regular instrução processual, inclusive para a análise do valor apontado como devido no laudo contábil coligido aos autos, que foi produzido de forma unilateral, razão pela qual não se vislumbra a probabilidade do direito.
3. Inviável admitir a consignação em pagamento de valor muito inferior ao montante da prestação estipulada contratualmente, com a finalidade de afastar a mora, sem que esteja demonstrada a verossimilhança do pedido revisional da Autora. E, não sendo possível afastar a mora, não é vedada à Instituição Financeira a inscrição do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes.
4. Considerando que não foi demonstrada a probabilidade do direito, indispensável à concessão da liminar, a tutela de urgência deve ser indeferida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.